Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734235-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA SCHUTZERR DEL NERO POLETTI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Marisa Shcutzer Del Nero Poletti contra decisão monocrática que não conheceu do requerimento de tutela provisória para determinar que o agravado abstenha-se de praticar qualquer ato de cobrança e indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ela. A embargante alega que a decisão embargada contém erro material. Argumenta que a decisão agravada consignou que ela não formulou pedido para suspender a cobrança do valor de R$ 4.092,00 (quatro mil e noventa e dois reais). Sustenta que a petição inicial contém esse pedido expressamente. Defende que a supressão de instância e inovação recursal não estão configuradas. Pede o provimento do agravo de instrumento e a correção do erro material indicado. O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 64086841). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado. Vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. SUPOSTO ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO QUE DECIDIDO. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE QUE O SUPOSTO ERRO DE FATO OCORRA NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1.A fundamentação utilizada nos embargos de declaração está vinculada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada (CPC/15, art. 1.022), e não a rediscussão do julgado, como no caso. 2. A excepcional concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração pressupõe que o erro de fato tenha ocorrido na decisão embargada, quando esse for decisivo para o resultado do julgamento, o que não ocorre no caso, em que o suposto erro de fato está relacionado ao mérito da causa, e o acórdão embargado sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.125.650/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12.6.2023, Diário da Justiça Eletrônico de 15.6.2023.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO QUANTO AO TEOR DE CERTIDÃO CONTIDA NOS AUTOS PARA AFERIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE - EFEITOS INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006). (...) (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.898.062/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22.5.2023, DJe de 25/5/2023.) A decisão embargada consignou que a embargante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento para: 1) suspender a exigibilidade da cobrança do valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos), bem como das parcelas do financiamento realizado unilateralmente pelo embargado e 2) determinar ao embargado a abstenção de praticar qualquer ato de cobrança. Explicou que a embargante formulou somente o primeiro requerimento em sua petição inicial, qual seja, a suspensão da exigibilidade da cobrança do valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos), bem como das parcelas do financiamento. Esclareceu que o Juízo de Primeiro Grau manifestou-se e decidiu somente esse requerimento. Acrescentou que o requerimento de determinação ao agravado para abster-se de praticar qualquer ato de cobrança não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau para o seu exame prévio. A análise dos autos originários revela que a embargante indicou o tópico III – O pedido em sua petição inicial e requereu tutela provisória de urgência em caráter liminar nos seguintes termos (id 206051397 dos autos originários): Diante de todo o exposto, requer-se: (i) concessão de Tutela de Urgência - medida liminar - a fim de que seja sustada, si et in quantum, a exigibilidade da cobrança do valor de em seu cartão de crédito no valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos) e das parcelas do financiamento realizado unilateralmente pelo Réu em 12 (doze) parcelas de R$ 924,54 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos) em um total de R$ 11.136,00 (onze mil cento e trinta e seis reais), até que se decida o mérito desta ação; Ocorre que a embargante formulou o requerimento de tutela de urgência para que o embargado abstenha-se de praticar qualquer ato de cobrança no item III. Da tutela de urgência. A decisão embargada fundamentou-se em premissa equivocada ao reconhecer a inovação recursal. Ressalto que o Juízo de Primeiro Grau analisou e decidiu efetivamente apenas o requerimento de suspensão da exigibilidade da cobrança do valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos), bem como das parcelas do financiamento. A análise do requerimento de determinação ao embargado de abster-se de praticar qualquer ato de cobrança não foi realizada na decisão agravada, de modo que o seu exame inédito nesta instância recursal configura indevida supressão de instância. O reconhecimento equivocado da inovação recursal deve ser corrigido. Onde lê-se: A análise perfunctória dos autos originários revela que a agravante formulou somente o primeiro requerimento supramencionado em sua petição inicial. Esse foi devidamente analisado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. O requerimento de determinação ao agravado para abster-se de praticar qualquer ato de cobrança não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau para o seu prévio exame. Deve passar a constar: A análise perfunctória dos autos originários revela que a agravante formulou os requerimentos supramencionados em sua petição inicial, mas somente o primeiro foi devidamente analisado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. O requerimento de determinação ao agravado para abster-se de praticar qualquer ato de cobrança não foi examinado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar o erro material existente. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator